Tribunal: STF
Processo: Rcl 59479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Irene Martins Junqueira, Márcia Nardine Fraulob Matos e Zilar Denice Becker em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Autos nº 0030428-30.2015.8.12.0001), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral. A parte reclamante alega má aplicação das teses firmadas nos Temas 190 e 1.166 da repercussão geral.



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    3. Em consulta ao andamento do processo na origem (obtido na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul), verifica-se que o acórdão reclamado foi publicado em 12.12.2022. Após, houve a interposição de um segundo recurso extraordinário, em 07.02.2023, expediente manifestamente incabível e que não interrompe o prazo para trânsito em julgado. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração são o único recurso cabível contra acórdão de órgão especial do Tribunal de origem que julga agravo regimental contra decisão que aplica a recurso extraordinário a sistemática da repercussão geral. Nesse cenário, a decisão reclamada transitou em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação, em 29.4.2023 . Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



          Publique-se. 



          Brasília, 03 de maio de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator